Tribunal: TJDFT
Processo: 0000846-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar não se confunde com a processual, de modo a afastar a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial para cumprimento de pena.

2. Adequadamente fundamentada a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar.

3. Recurso conhecido e desprovido.